Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-42.2024.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001912-42.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. C. R. - CPF: 118.377.461-33 (EMBARGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS GUTIERREZ RIBEIRO - CPF: 316.275.548-40 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS GUTIERREZ RIBEIRO - CPF: 316.275.548-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença de improcedência e reconhecendo o direito ao reembolso de despesas médicas relacionadas a tratamento de urgência fora da rede credenciada, ressalvadas as de natureza odontológica.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão da juntada extemporânea de nota fiscal da órtese craniana; (ii) saber se restou comprovada a existência de rede credenciada apta à realização do tratamento; (iii) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura da órtese; (iv) saber se houve julgamento extra petita ao determinar liquidação de sentença para individualização dos valores.

III. Razões de decidir

3.

A questão relativa à juntada extemporânea da nota fiscal foi superada pela análise do mérito recursal, que considerou a urgência e a essencialidade do tratamento, afastando qualquer prejuízo processual à parte embargante.

4.

A inexistência de rede credenciada na localidade do domicílio da menor foi reconhecida, diante da ausência de profissionais habilitados na região e da urgência médica comprovada.

5.

A determinação de liquidação dos valores para reembolso não constitui julgamento extra petita, mas mero desdobramento lógico da condenação, compatível com os limites objetivos da lide e da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento:

“1. A juntada extemporânea de documento que visa comprovar despesas médicas urgentes não enseja nulidade se ausente prejuízo processual e assegurado o contraditório.

2. A ausência de rede credenciada apta na localidade da autora, em contexto de urgência, justifica o reembolso de despesas com atendimento particular.

3. A determinação de liquidação para individualização de valores reembolsáveis não configura julgamento extra petita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Moana Cesar Ribeiro
, representada por seu genitor, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo o direito ao reembolso das despesas médicas realizadas para tratamento urgente de assimetria craniana fora da rede credenciada, excluídas apenas aquelas de natureza odontológica e desvinculadas do diagnóstico principal.

Sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão e contradição ao deixar de se manifestar: (i) sobre a preclusão da juntada extemporânea de documento (nota fiscal da órtese craniana); (ii) acerca da existência de rede credenciada apta para realização do tratamento; (iii) sobre a validade da exclusão contratual relativa à órtese craniana; e (iv) quanto à alegação de decisão extra petita, em razão da determinação de liquidação para individualização dos valores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que as questões foram devidamente apreciadas pelo colegiado, não havendo vícios a serem sanados.

PGJ opina que sejam prestados esclarecimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração, tendo por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, todavia, a rediscutir o mérito da controvérsia ou provocar novo julgamento da causa.

No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Em relação à alegação de omissão quanto à juntada extemporânea do documento relativo à órtese craniana, registro que a questão foi suscitada pela operadora desde as contrarrazões da apelação e reiterada nos presentes aclaratórios. A embargante defende que a juntada posterior violaria a preclusão consumativa, impondo o desentranhamento do documento.

Contudo, o acórdão embargado, ao analisar o mérito recursal, considerou a integralidade do conjunto probatório e reconheceu a urgência e a essencialidade do tratamento, circunstâncias que tornam inócua a discussão meramente formal sobre o momento da juntada. Conforme reiteradamente assinalado pela doutrina e jurisprudência, não há nulidade sem prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), e a operadora não demonstrou efetivo dano processual.

Ademais, ainda, que a juntada tenha ocorrido em fase recursal, houve plena possibilidade de contraditório, uma vez que a parte adversa pôde se manifestar sobre o documento. Não se vislumbra, tampouco, qualquer indício de má-fé processual da parte autora, mas, ao contrário, a apresentação do documento buscou apenas viabilizar a comprovação de despesas indispensáveis ao tratamento urgente da menor.

No tocante à alegação de existência de rede credenciada, é certo que não restou demonstrado qualquer profissional credenciado na região de domicilio, todos indicados na contestação são de São Paulo (id. 29031396), circunstância que impôs aos genitores da menor a busca por atendimento particular, em razão da urgência constatada. O reembolso nessas hipóteses encontra amparo no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à cobertura da órtese craniana, o acórdão igualmente afastou a pretensão da operadora ao reconhecer a imprescindibilidade do artefato para o êxito do tratamento, configurando abusiva a negativa de cobertura em situações de urgência. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação inafastável às relações de consumo envolvendo planos de saúde.

Por fim, não há contradição ou decisão extra petita no ponto relativo à liquidação. O provimento judicial determinou o reembolso das despesas médicas comprovadas, excluídas algumas rubricas (como as de natureza odontológica), o que torna necessária a individualização dos valores em sede própria.

A jurisprudência pátria não considera extra petita o julgamento advindo de reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, admitindo-se a mitigação do princípio da adstrição, em observância aos princípios mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit cúria (o juiz é quem conhece o direito). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste julgamento extra petita quando há interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, a partir de todo o conteúdo da exordial (AgRg no REsp nº 1.439.300/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 8/9/2014).

Assim, a determinação de liquidação não amplia o objeto da demanda, mas apenas assegura a adequada execução do título judicial, em consonância com os limites da lide.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de declaração, apenas para suprimir a omissão apontada quanto à juntada dos documentos de forma extemporânea, a ausência de profissionais habilitados na região, prestando os devidos esclarecimentos, contudo, sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025